Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado.
2. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais, por considerar que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.